Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012309-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA SILENE REIS DE ATHAIDE - CPF: 486.751.641-49 (APELADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (APELANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
. 1. Plenamente aplicável a legislação consumerista na hipótese, onde se retrata uma evidente relação de consumo em que se adquire veículo zero quilometro, fabricado e comercializado pela concessionaria, e que apresenta vício insanável. 2. É perfeitamente cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ORIENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da capital, que nos autos da ação de
“Indenização por dano moral e material”
(Proc. n° 12309-25.2015.8.11.0041 - Código 976224), ajuizada contra a apelante por KÁTIA SILENE REIS DE ATHAIDE, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida “
a restituir a parte autora os valores despendidos na compra do veículo zero quilometro, marca Lifan, Chassi n° 9UK64ED5OEOO82270, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, de 1% a.m. a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 15 mil reais a título de indenização por dano moral; condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 26160981 – Pág. 1/6).

O apelante sustenta que não houve qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor, tampouco recusa ou omissão nos atendimentos prestados pela concessionária realizando os ajustes e reparos necessários no veículo quando solicitados, sem qualquer ônus à autora/apelada, inexistindo, assim, conduta apta a geral o dever de indenizar, até mesmo porque, segundo diz, a apelada realizou a segunda revisão do veículo fora do prazo estabelecido pela concessionária, resultando na perda da garantia.

Nega, ainda, a existência de dano moral indenizável, pois, os elementos probatórios contidos nos autos não demonstram a prática de qualquer “ato ilícito” ou “abalo na imagem e reputação da requerente”, sendo incontroverso que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso, para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.

Nas contrarrazões a que se refere o ID 26160994, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação indenizatória contra Oriente Comércio de Veículos Ltda, dizendo que em 22.02.2014, adquiriu o veículo Lifan x60, 1.8, ano/modelo 2013/2014, pelo valor de R$ 56.990,00, pagos à vista (cf. nota fiscal – ID
26159475 - Pág. 3)
; no entanto, “
seu sonho se transformou em pesadelo, pois, somente no primeiro ano de uso, o veículo foi encaminhado à concessionária para reparos mais de 20 vezes”
(cf. ID 26159470 – Pág. 1); sem que os problemas apresentados (
ruídos insuportáveis nas portas do veículo - falta de parafusos; ar condicionado com defeito - pouco ou nada refrigerava o interior do carro; marcador de combustível com defeito – não indicava a correta quantidade no tanque, além da infiltração de água pelo espelho retrovisor),
fossem solucionados.

Defende que, além do prejuízo material ela (autora/apelada), sofreu evidente abalo moral, sobretudo diante das frequentes “idas e vindas à Concessionária” sem que houvessem resolvido, definitivamente, todos os vícios apresentados no veículo.

Após a correta instrução do feito, sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

A denominada responsabilidade civil objetiva é definida por SERGIO CAVALIERI como:

“Todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou independente de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa” (negritei, in Programa de responsabilidade civil, 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010, p. 137).

Dessa forma, os requisitos para o reconhecimento do dever de indenizar decorrente da existência do vício redibitório do produto estão circunscritos à demonstração (a) da conduta, (b) do nexo de causalidade e (c) do dano, estando plenamente provados nos autos esses três requisitos.

Por outro lado, os reiterados retornos à oficina autorizada da requerida demonstram que os vícios existentes nunca foram diagnosticados ou mesmo solucionados, estando claro que o vício relacionado ao veículo zero quilometro está justamente no produto e na má qualidade da prestação de serviços da oficina autorizada.

Com efeito,
não se concebe que um carro zero quilometro possa trazer tantos sofrimentos à sua proprietária, que se vê frustrada pela aquisição do produto de alto valor aquisitivo, quer pelo vício do produto, quer pela prestação de serviços técnicos pós-venda, ao não conseguir, por reiteradas vezes, diagnosticar de forma precisa a causa dos problemas que apresentava o veículo, a ponto de deixar a consumidora na rua, tendo que contratar serviço de guincho para rebocar o carro.

Dessa forma, não se tem dúvidas que o prazo de 30 dias para solução dos vícios do produto, estabelecido pela regra do § 1o, do Art. 18 do CDC, de longe não fora obedecido, havendo notório insucesso nas investidas na busca da solução dos problemas advindos no veículo adquirido pela Autora, de modo que imperativo se faz a restituição do valor pago pelo veículo.

No caso presente, observo que assiste o direito da Autora à rescisão contratual com a consequente restituição integral do valor que pagou à vista pelo carro zero quilometro, vide nota fiscal de fls. 23, além de ser o exercício do direito à escolha livre da Consumidora, não se tem dúvidas que os defeitos começaram a apresentar logo após a aquisição do veículo zero quilometro, o que obrigou a Autora por várias vezes de retornar à oficina autorizada da Concessionária.

Consigno que
não se tem dúvidas dos sofrimentos que afligiram a Autora pela aquisição do sonhado veículo zero quilometro, o qual passou muito tempo dentro da oficina autorizada, trazendo, ainda, transtornos, visto que por vezes a deixou na rua.

Assim, no caso presente, os requeridos devem ser condenados a pagarem pelo dano moral suportado pela Autora, considerando que foram várias as tentativas para a solução dos defeitos de fabricação do veículo zero quilometro, todavia, todas infrutíferas.

(...)

Atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à culpabilidade do requerido, a indenização deve ser fixado de forma moderada e dotada de eficácia pedagógica, de forma a evitar enriquecimento ilícito da Consumidora.
Portanto, considerando o que constam dos nos autos, bem como os consectários decorrentes da atualização e correção monetária, tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
encontra-se mais condizente à realidade do caso concreto, para a indenização dos danos morais sofridos pela Autora, a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação.

Quanto aos danos materiais, há que ser restituído o valor pago pela autora à requerida, valor que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do ajuizamento da presente ação, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Redibitória C/C Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais ajuizada Kátia Silene Reis de Athaide em face de Oriente Comércio de Veículos Ltda. representado por Marcelo Rodrigues Baena Castilho para CONDENAR a parte Requerida:

a
) a restituir a parte autora os valores despendidos na compra do carro, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação
.

b)
ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser corrigido pelo INPC a partir desta data, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A hipótese dos autos é claramente a de vício de qualidade do produto, em decorrência dos problemas descritos pela autora na inicial (
ruídos constantes nas portas; ar condicionado que não funcionava; marcador de combustível com defeito e infiltração de água pelo espelho retrovisor - cf. ordens de serviços – ID 26159476 - Pág. 1/10), sendo a questão
disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá,
sem apresentar nenhuma justificativa
, optar entre as alternativas contidas em seu §1o, entre as quais a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I), a restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).

A existência de vício de qualidade no veículo adquirido pela autora é questão que não suscita qualquer dúvida, primeiramente porque ela adquiriu um veículo zero quilometro e durante o primeiro ano de uso foi obrigada
a voltar à concessionária por aproximadamente vinte vezes sem que os vários defeitos apresentados fossem solucionados; depois, porque a ré sequer contesta a efetiva existência dos defeitos, limitando sua defesa ao argumento de que a autora não realizou a segunda revisão dentro do prazo estabelecido pela concessionária, tese absolutamente inócua, pois, os defeitos foram diagnosticados logo após a aquisição do veículo, sendo mais específico, no primeiro mês e, mesmo após para várias tentativas de conserto, até hoje os vários problemas não foram solucionados, sendo, portanto, indiscutível que, durante todas essas idas e vindas, a ré extrapolou (e muito!) o prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC para o conserto dos vícios apresentados.

Nesse ponto, ressalvo que o direito previsto no art. 18, § 1o, do CDC, não impõe a resolução do contrato, mas demanda tutela jurisdicional específica, voltada justamente a fazer cumprir o contrato entre as partes, de modo que, a posse exercida pela consumidora sobre o bem viciado, enquanto não lhe for entregue outro isento de mácula ou ressarcido os valores pagos, é indiferente para resolução da lide, seja porque, por imposição legal, cumpria ao fornecedor providenciar a imediata substituição do veículo por outro que estivesse nas condições de funcionalidade adquiridas pela consumidora, após a constatação de que não fora satisfatório ou suficiente o conserto dos defeitos, seja porque a demora na resolução da questão apenas caracteriza mora do fornecedor que deixa de cumprir obrigação imposta por lei, causando prejuízo à autora/apelada consistente, precisamente, na impossibilidade de utilizar bem isento de vícios.

Ora, como se daria com qualquer pessoa, a autora se sentiu ludibriada, lograda, por ter comprado veículo zero km, com garantia de cinco anos, pagando, diga-se de passagem, preço altíssimo; cumpria a parte ré assegurar a qualidade do produto vendido, quadro que realmente caracteriza o direito de exigir a reparação do dano moral decorrente do logro, de modo que a insurgência recursal apresentada pela apelante (ausência de dano moral) não prospera.

É certo que as peculiaridades que permeiam a hipótese em análise transbordam o limite do mero aborrecimento, pois a consumidora foi indubitavelmente ludibriada e frustrada ao adquirir veículo ofertado como novo e sem defeitos, mas que, como logo em seguida se viu, escondia graves e insanáveis defeitos de fabricação que perturbou a paz da autora durante todos os anos de uso imperfeito do veículo, já que a ré
, além de ter vendido um produto defeituoso, não conseguiu saná-los e resistiu à substituição ou à restituição do preço do produto, fazendo com que a autora fosse obrigada a se submeter à desgastante e onerosa marcha processual, para obter êxito de pretensão legítima.

Quanto à fixação do valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 se revela razoável e ajustado às peculiaridades/circunstâncias do caso, já que, apesar de inegáveis os danos advindos da situação a qual a autora foi submetida; além do mais, o valor se coaduna com o valor indenizatório normalmente arbitrado em casos análogos por esse eg. Tribunal, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020